Tribunal: STF
Processo: ARE 1494359
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE CONSUMADA DO DELITO ACOLHIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA PARCIAL DE OBJETO. DOSIMETRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, I E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. EXTORSÃO. APELO DE JOÃO ANDRADE NETO: MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ALBERGAMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO COMETIMENTO DO DELITO NA MODALIDADE TENTADA. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA APLICADA E DA PENA DE MULTA, AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. APELO DE CARLOS SEABRA SUAREZ, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: PEDIDO DE AUMENTO DA PENA-BASE DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES, PREFIGURADAS, NO ART. 61, II, "A" E "G", AMBOS DO CPB. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DE JOÃO ANDRADE NETO PROVIDO, PARCIALMENTE, E APELO DE CARLOS SEABRA SUAREZ IMPROVIDO. 



    I. Desvelando-se os autos, vislumbra-se a prova da materialidade no documento de fl. 18, bem como do auto de exibição e apreensão (fl. 22) e do DVD contendo imagens da câmera de segurança da residência da testemunha Luciano de Cerqueira Neves (fl. 398).



    No que tangencia à prova da autoria, na hipótese, sob destrame, são, plenamente, legítimas e válidas as declarações retilíneas, prestadas pelo ofendido, em juízo (fls. 371/372). 



    Cf., outrossim, os depoimentos das testemunhas, A ine Xavier de Souza e Luciano de Cerqueira Neves, judicialmente (fl. 368 e 369/370). 



    Sublinhe-se, ainda, que consta do bilhete, adunado, à fl. 18, a alusão ao sítio eletrônico do recorrente. Sobremais, impende sobrelevar que o documento, de fl. 398, contém imagens da câmera de segurança da residência da testemunha, Luciano de Cerqueira Neves, possibilitando a identificação do apelante, o que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas e da própria vitima. 



    O acervo probando projeta luzes sobre a autoria e a materialidade delitiva, consectariamente, o pleito de absolvição afigura-se inalbergável, devendo o decisum de primeiro grau ser mantido, no que tangencia à antedita condenação. 



    Como consectário mais que inelutável do quanto prealudido, não há que se excogitar, igualmente, da ocorrência de crime impossível, em senso contrário do quanto asseverado pela defesa, uma vez que o meio utilizado, a saber, o bilhete digitado, entregue, na residência da testemunha, Luciano de Cerqueira Neves, afigura-se eficaz ao cometimento do delito de extorsão, na hipótese, sob deslinde. 



    II. De outro quadrante, há de ser albergado o pleito defensivo, no sentido do reconhecimento do delito de extorsão, na modalidade tentada. 



    A matéria, atinente à cabida da modalidade tentada, no delito de extorsão, cambaleia, na doutrina e nos cenáculos judiciais. A propósito, confrontem-se STJ - REsp 437157/SP, REsp 641797/SP, TJSP - Apelação APL 990091332500, TJSP - Apelação Criminal com Revisão APR993080126186 SP (TJSP). 



    Todavia, conquanto seja o delito de extorsão, de natureza formal, admite-se, excepcionalmente, a sua tentativa, na medida em que o patrimônio afigura-se, por sem dúvida, um dos objetos jurídicos tutelados do crime, sob comento, o qual, realce-se, encontra-se, topograficamente, descrito, no título II, do CP, tocante aos ‘crimes contra o patrimônio’.



    Quando, iniciada a execução do delito, não se conseguir obter a vantagem indevida, não se há que excogitar da consumação do crime, mas, sim, de sua mera tentativa. 



    Nesse sentido, confrontar precedente deste Sodalício, relatado por este desembargador: AP n° 0130326-55.2008.8.05.0001, apelante: Edson Ferreira dos Santos, órgão julgador: 2a Turma, Primeira Câmara Criminal, julgamento: 14/07/2011. 



    Eis a hipótese dos autos, sem tirar, nem pôr, encontrando-se evidente, in hipotesis, a incidência da causa de diminuição de pena, precógnita, no art. 14, II, do CP. 



    III. Noutra perspectiva, no que pertine à dosimetria da pena, merece acolhida o pleito defensivo, atinente à aplicação da pena-base, no mínimo legal, inacolhendo-se, consectariamente, o pedido do apelante Carlos Seabra Suarez, assistente de acusação, de majoração da pena basilar. 



    A julgadora primeva fixou a pena-base, em 05 anos, de reclusão, após proceder à seguinte análise, em derredor das circunstâncias judiciais: ‘Em relação à culpabilidade, o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, pois não agiu com dolo que ultrapassasse os limites normais da norma penal, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo. Não existe nos autos qualquer condenação definitiva por fato delituoso. Contudo, conforme consulta processual à fl. 163, responde a outras ações penais, inclusive, a outro processo por crime de extorsão neste Juízo (processo n° 0075878-64.2010.805.0001), o que torna sua conduta reprovável. O motivo do delito foi o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. O acusado demonstrou total descaso com a Justiça, pois, conforme certidões acostadas aos autos (fls. 176, 177 e 178-v), o réu se ocultava para não ser citado pelo Oficial de Justiça nesta Ação Penal, como também, em outra que tramita na 12ª Vara Criminal desta Comarca, o que denota um desvio da sua personalidade para desrespeitar a ordem jurídica posta. Em relação às circunstâncias, os meios empregados pelo acusado na prática do crime não extrapolam o tipo penal. A conduta do acusado não produziu qualquer consequência extrapenal. Em relação ao comportamento da vítima, a mesma em nada contribuiu para a prática do delito.’ (sic - fls. 642/643). 



    Nesse contexto, torna-se inteligível que a perquirição das circunstâncias judiciais merece ser revista, porque não foram estas, data maxima venia, sopesadas, a contento, no primeiro grau. Como consectário, mais que lógico, proceder-se-á à redução da pena-base do apelante, João Andrade Neto, ao piso legal, qual seja, 04 anos de reclusão. 



    IV. Prosseguindo-se, na calibragem da reprimenda, pugna o recorrente, Carlos Seabra Suarez, assistente de acusação, pela aplicação das agravantes, precógnitas, no art. 61, "a" (motivo torpe) e "g" (crime cometido com abuso de poder), ambas do CPB. Todavia, desmerece acolhimento o pleito do recorrente. 



    In specie, dessume-se que as agravantes do motivo torpe e do abuso de poder, consoante, judiciosamente, perquiridas pela magistrada de origem, não se encontram descritas, ainda que, implicitamente, na exordial acusatória. 



    Corolariamente, o reconhecimento das prealudidas agravantes, nesta instância recursal, vergastaria, desapiedadamente, o princípio do contraditório, por não se oportunizar ao acusado a mais ampla defesa, em derredor dos novos fatos processuais, a ele imputados. A esse prol, confronte-se Gustavo Henrique Badaró'. 



    De tudo quanto asseverado, seja pela compreensão sistemática do processo penal constitucional, seja por interpretação consentânea com o sistema acusatório, pode-se haurir conclusão, mais que inelutável, no sentido de que deve ser inacolhido o pleito do assistente de acusação. 



    V. Sequencialmente, inexistem atenuantes e agravantes, tampouco, causas de aumento e de diminuição da pena a serem levadas, em linha de conta, restando a reprimenda, provisoriamente, fixada, em 04 (quatro) anos de reclusão. 



    VI. A derradeiro, há de se proceder à diminuição da reprimenda, em 2/3, com fincas, no art. 14, II, do CPB, de modo que resta a sanção estabilizada, no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    VII. À vista dos ditames do art. 33, § 2°, "c", CPB, fixa-se o regime inicial, aberto, para o cumprimento da pena. 



    VIII. Neste ponto, sobreleve-se que se afigura inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, em face da ausência do preenchimento dos requisitos, catalogados no art. 44, do CPB2. 



    IX. Enfatize-se que a pena de multa deverá ser, igualmente, reduzida, em face da reapreciação das circunstâncias judiciais, prefiguradas, no art. 59, do CPB, bem como do reconhecimento da ocorrência da tentativa, acolhendo-se o pleito do recorrente, João Andrade Neto, de molde a estabilizá-la, no mínimo legal, de 06 (seis) dias -multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, vigente, à época dos fatos, porque representaria vera contradição diminuir-se o montante, atinente à pena privativa de liberdade, ou seja, a mais gravosa, e manter-se intacta a reprimenda, de índole, meramente, pecuniária. 



    X. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOSAPELOS. 



    XII. APELAÇÃO DE CARLOS SEABRA SUAREZ, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, A QUAL SENEGA PROVIMENTO, E APELO DE JOÃO ANDRADE NETO PROVIDO, PARCIALMENTE, REFORMANDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM, A FIM DE SE REDUZIR A PENA, APLICADAA ESTE, PARA 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL, ABERTO, E 06 (SEIS) DIAS -MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIOMÍNIMO, VIGENTE, À ÉPOCA DOS FATOS.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5º, caput, I e XXXIX, da Constituição Federal.



    Alegou, inicialmente, que o acórdão recorrido violou o princípio da igualdade, ao considerar que “o delito de extorsão somente se consuma com a obtenção, pelo agente, da vantagem indevida exigida”, tendo em vista que “Não se pode 1ar a um condenado por crime de extorsão (art. 158, CP) tratamento diferente do que haja sido conferido a outro condenado pelo mesmo delito, tendo ambos praticado a mesma conduta”. 



    Aduziu, ademais, que “Há, na hipótese solvenda, nítida violação ao tipo objetivo do delito de Extorsão”, considerando-se que o “delito se consumou no momento em o réu fez o constrangimento e as exigências para não causar mal injusto grave. O fato de a vítima não ter cedido às exigências monetárias não desconfigura a modalidade consumada dessa conduta típica”. 



    Requereu o provimento do recurso, para “afirmar a condenação do réu/recorrido pelo delito de extorsão na modalidade consumada”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 636 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos para esta Suprema Corte, para apreciação e julgamento do agravo em recurso extraordinário. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe o Código Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa.



    Quanto ao pedido do Assistente de Acusação no sentido do reconhecimento da modalidade consumada do delito, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento, nesta parte, ao Recurso Especial, o que gera a perda parcial do objeto do presente recurso.



    Ademais, a questão atinente ao acervo probatório que embasou o entendimento acerca da consumação do crime e da pena aplicada ao recorrente, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não poderia ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE EXTORSÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. A controvérsia relativa à individualização da pena também passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.206.562-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/08/2019)



    Sob esse enfoque, incide, in casu, o óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, além de ter perdido parcialmente seu objeto, revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente